Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DO DÉBITO ATUALIZADA JUNTO COM A INICIAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A despeito da previsão do art. 397 do Código Civil – CC, de que, em se tratando de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor e que, portanto, os juros de mora incidiriam a cada prestação vencida e não paga, no caso específico dos autos, o credor apresentou planilha atualizada do débito juntamente com a inicial, já inserindo os juros de mora no cálculo. Logo, os juros de mora devem incidir a partir da data em que confeccionada tal planilha, sob pena de dupla incidência do encargo.
2. A Corte Especial do col. STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é admitida “quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. No caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.
4. Negou-se provimento ao apelo.